Tribunal: TJPA
Processo: 0016306-14.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016306-70.2004.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO BAPTISTA NORAT VERGOLINO, JOAO HENRIQUE RIBEIRO, LEONAN FIGUEIREDO DE ALMEIDA, JOAÕ PAULO MEDEIROS GONÇALVES, JACIREMA SUELY NASCIMENTO, LEILA COELHO, JOSE MARIA BARROS, JOSIANE SEIXAS DE OLIVEIRA, JOSE BENTES MONTEIRO, JOAQUIM MOREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

3.

O recorrente traz nesses embargos questão de mérito, aduzindo que esta Corte não observou a regra do §8º do artigo 85 do CPC/2015, ao arbitrar os honorários advocatícios em seu favor.

4.

Ora, tal argumento não se constitui em vício passível de integração, mas se referem ao inconformismo do embargante sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

RELATÓRIO

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, por seu procurador, interpôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Sustenta que o acórdão impugnado se encontra omisso, pois transcreveu o caput do artigo 85 do CPC, além dos seus §§1º ao 3º, mas se omitiu em relação ao §8º, o qual disciplina sobre a fixação dos honorários quando o valor da causa for muito baixo.

Diz que a quantia fixada em sede de sentença não remunera condizentemente o trabalho intelectual de um advogado e, portanto, não foi fixada de forma equitativa, conforme determina o §8º do artigo 85.

Afirma que a condenação, a título de honorários, em valor irrisório, incentiva a litigância de má-fé contra os entes federados.

Alega que o STJ admite a interposição de Recurso Especial, quando irrisório o valor dos honorários arbitrados na origem.

Diante dos argumentos acima, requer o provimento dos embargos, para que sejam arbitrados honorários advocatícios em apreciação equitativa.

Contrarrazões apresentadas (id.3554537)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento Virtual.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

O recorrente traz nesses embargos questão de mérito, aduzindo que esta Corte não observou a regra do §8º do artigo 85 do CPC/2015, ao arbitrar os honorários advocatícios em seu favor.

Ora, tal argumento não se constitui em vício passível de integração, mas se referem ao inconformismo do embargante sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2020